Tribunal: CARF
Processo: 11020.900968/2010-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.900968/2010-04
ACÓRDÃO
1004-000.224 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRAS-LE S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2002
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA.
De acordo com a Súmula CARF no 11, “não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal”.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Manifestou intenção de apresentar declaração a Conselheira Edeli Pereira
Bessa.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.224 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.900968/2010-04
2

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 82/97) interposto pelo sujeito passivo acima
identificado contra o Acórdão no 12-099.606, proferido pela 12a Turma da DRJ/RJO (fls. 38/44),
que não conheceu da manifestação de inconformidade (fls. 19/25) em razão de sua
intempestividade.
No recurso voluntário, sustenta a contribuinte que, considerando que o julgamento
da manifestação de inconformidade apresentada contra o despacho decisótio (fls. 10/12) que não
homologou a compensação ocorreu quase 8 (oito) anos após o seu protocolo, teria configurado a
prescrição intercorrente administrativa.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Quanto à alegada ocorrência de prescrição intercorrente, cumpre observar o que
dispõe a Súmula CARF no 11, aprovada pelo Pleno em 2006: Não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal.
Por se tratar de comando vinculante, e considerando que o recurso voluntário não
ataca a intempestividade da defesa, nenhum reparo cabe à decisão recorrida.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.224 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.900968/2010-04
3
DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Edeli Pereira Bessa
A Súmula CARF no 11 firma que não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal porque, instaurado o contencioso administrativo fiscal, a exigibilidade do
crédito tributário permanece suspensa, por força do art. 151, inciso III do CTN. Tratando-se, aqui,
de não homologação de compensação declarada, a Lei no 9.430/96, nos termos estabelecidos pela
Lei no 10.833/2003, dispõe que:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
[...]
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá
cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias,
contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos débitos
indevidamente compensados. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 8o Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7°, o débito será
encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida
Ativa da União, ressalvado o disposto no § 9o. (Redação dada pela Lei no 10.833,
de 2003)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7°, apresentar
manifestação de inconformidade contra a não-homologação da compensação.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade
caberá recurso ao Conselho de Contribuintes. (Redação dada pela Lei no 10.833,
de 2003)
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9° e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003) (destacou-se)
Por sua vez, ao regulamentar o processo administrativo fiscal, o Decreto no
7.574/2011 assim disciplinou os efeitos da defesa intempestivamente apresentada:
Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em
que se fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal
do Brasil com jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como,
remetida por via postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.224 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.900968/2010-04
4
intimação da exigência, instaura a fase litigiosa do procedimento (Decreto no
70.235, de 1972, arts. 14 e 15).
§ 1o Apresentada a impugnação em unidade diversa, esta a remeterá à unidade
indicada no caput.
§ 2o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação,
não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do
crédito tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se
caracterizada ou suscitada a tempestividade, como preliminar.
[...] (destacou-se)
A regulamentação do processo administrativo fiscal assim consolidada em 2011
reflete o que antes dispunha o Ato Declaratório Normativo COSIT no 15/96:
O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso de suas
atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 151, inciso III do Código Tributário
Nacional - Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 e nos arts. 15 e 21 do Decreto
no 70.235, de 06 de março de 1972, com a redação do art. 1o da Lei no 8.748, de 9
de dezembro de 1993,
Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita
Federal, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais
interessados que, expirado o prazo para impugnação da exigência, deve ser
declarada a revelia e iniciada a cobrança amigável, sendo que eventual petição,
apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não instaura a fase
litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem
comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou suscitada a
tempestividade, como preliminar. (destacou-se)
E, no presente caso, a defesa apresentada em 1a instância deduziu preliminar de
tempestividade, assim relatada na decisão recorrida:
- Afirma que a presente Manifestação de Inconformidade é tempestiva, diante do
Edital PER/DCOMP n° 3237/2010, pelo qual intima a Impugnante do teor do
despacho decisório para, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do 16° dia após a
afixação do Edital, apresentar Manifestação de Inconformidade. Considerando
que o Edital foi afixado no dia 04/10/2010, o décimo sexto dia foi o dia
20/10/2010 e o prazo final para a apresentação da defesa é o dia 18/11/2010.
Dessa forma, instaurado o contencioso administrativo acerca da tempestividade da
manifestação de inconformidade, com a suspensão da exigibilidade dos débitos indevidamente
compensados, resta aplicável a Súmula CARF no 11, devendo ser NEGADO PROVIMENTO ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa
Fl. 129
DF CARF MF
Original